Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-51.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003618-51.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO –– AUTUAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOU OS DITAMES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

Uma vez não verificada qualquer irregularidade ou ilegalidade na autuação e no processo administrativo, não é possível anular penalidade aplicada pelos Órgãos de Proteção ao Crédito que, inclusive, observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a sentença (Id. 11678500) que, proferida em ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
Havan Lojas de Departamentos Ltda
., contra si, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a multa oriunda do Auto de Infração nº37/2015, aplicada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor- PROCON Rondonópolis.

Aduz que o órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON agiu acertadamente ao verificar a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, e por meio do processo administrativo que apurou os fatos narrados pelo consumidor, “
assegurou o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na hipótese, cabível a imposição de multa administrativa
”.

Assevera que “
não há que se falar em nulidade do Auto de Infração nº 37/2015, porque assegurada ampla defesa e o contraditório no processo administrativo, que tramitou no órgão de proteção ao consumidor do Município de Rondonópolis, sendo a aplicação da multa administrativa prerrogativa inerente ao poder discricionário da Administração Pública
”.

Assegura que “
a apelada não apresentou nenhuma prova hábil capaz de afastar a presunção de legitimidade do auto de infração lavrado pelo órgão de proteção ao consumidor, ônus que lhe pertencia, nos termos do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Relata que a decisão administrativa está plenamente motivada, “
porquanto as irregularidades constatadas pelo órgão de proteção ao consumidor subsumem-se perfeitamente aos dispositivos apontados no Auto de Infração nº 37/2015, não havendo nenhuma nulidade
”.

Afiança que “
se considerando o porte da empresa, foi ela aplicada em valor muito aquém do possível, portanto, não se mostra razoável, como também atende o disposto no parágrafo único do artigo 57 do CDC, e montante inferior ao aplicado apenas serviria como poderoso estímulo na repetição de infrações contra o consumidor
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação anulatória originária, mantendo-se a subsistência do auto de infração nº 37/2015.

Contrarrazões (Id. 11678509).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis,

contra a sentença (Id. 11678500) que, proferida em ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Havan Lojas de Departamentos Ltda., contra si, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a multa oriunda do Auto de Infração nº 37/2015, aplicada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor- PROCON Rondonópolis.

Consoante se extrai dos autos, a apelada ajuizou ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência, com objetivo de afastar a cobrança de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apurada no Processo Administrativo decorrente do Auto de Infração nº37/2015, por ter infringido a legislação consumerista.

A sentença reconheceu os pedidos iniciais da apelada e julgou procedente a ação a anulatória nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o consumidor Anderson Pablo Vieira Pimentel formulou reclamação junto Setor de Fiscalização do Procon de Rondonópolis, alegando que o aparelho celular adquirido no estabelecimento da parte autora teria apresentado vícios.

Tal reclamação deu ensejo à notificação nº 2015.24, na qual foi determinado pela Fiscal do Órgão para que a autora procedesse com troca do aparelho ou o cancelamento da compra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

No entanto, nota-se que o art. 18, § 1º do CDC, concede que ao fornecedor de produtos o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vícios
(...).

Assim, verifica-se que a multa aplicada pelo Órgão administrativo é arbitraria, uma vez que contraria o dispositivo supramencionado.

Destarte, não sendo o caso de aplicação de multa no caso em comento, a procedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de ANULAR a multa oriunda do Auto de Infração nº 2015.037.

Em razão da sucumbência, condeno o Município no pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3 o inciso I do Código de Processo Civil.
(...)”. (Id. 11678502).

O recurso deve ser provido e a sentença reformada. Explico.

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos,
salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade
.

Como se observa, o procedimento administrativo foi colacionado nos autos do Id. 11678476 ao Id. 11678480, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo, que concedeu à apelada todas as oportunidades possíveis para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, consoante se vê pelos autos, que a apelada foi devidamente notificada (Id. 11678477) e apresentou os recursos competentes à sua defesa, protocolados pela mesma contra o auto de infração nº 37/2015, nos Ids. 11678479 ao Id. 11678480.

Quanto à fundamentação exarada na sentença de que a multa é arbitrária por contrariar o artigo 18, do CDC, porquanto não há previsão de multa para o caso, não há como prosperar.

Extrai-se da Notificação nº 24/2015 que a multa decorreu do seguinte fato:

“
Reclamação noticiada junto ao setor de Fiscalização desta Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, sob o número 278/2015 em que o reclamante, Anderson Pablo Vieira Pimentel adquiriu em 03/07/2015 junto a reclamada um aparelho celular P1X1 4
(...),
no valor de R$469,00. Informa também que o produto pertencia ao mostruário e que não foi testado pelo vendedor. Ocorre que, ao chegar à sua residência, tentou colocar o aparelho para carregar, no entanto, não foi possível, uma vez que o mesmo somente desligava e voltava a ligar e assim sucessivamente. Ante o problema apresentado retornou no mesmo dia da compra e cientificou a empresa. No ato foi informado que a empresa não efetuaria a troca do produto nem o cancelamento da compra.
” (Id. 11678476, Fls. 8).

Após, foi realizada ação fiscalizatória de que trata a Lei Federal nº 8.078/90, regulamentada pelo Decreto nº 2.181/97, sendo lavrado o Auto de Constatação nº 288/2015 em 3/7/2015, com a seguinte descrição:

“
Considerando a reclamação efetuada junto ao Setor de Fiscalização do PROCON sob o nº 287/2015, que, após a ciência da reclamação, a funcionária da empresa, Mariana, a qual se negou a identificar-se, informou de maneira agressiva que não efetuará a troca do aparelho celular, apesar de afirmar ser o produto de mostruário, onde não foi informado para o reclamante sobre avarias aparentes e não aparentes, bem como o mesmo não haver sido testado no momento da compra na presença do consumidor. Assevera que não há possibilidade de troca do produto porque o reclamante molhou/oxidou o mesmo. A mencionada funcionária ainda se recusou a contatar o gerente da empresa quando solicitado pela fiscal. Que, por adotar tal conduta fica a fiscalizada sujeita às sanções legais. Faço constar que houve recusa a assinatura do presente Auto
”.

Posteriormente, conforme consta na notificação nº 24/2015 (Id. 11678476), foi dada a oportunidade à apelada para realizar a troca do produto ou cancelamento da compra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de instauração de processo administrativo com as sanções pertinentes, o que ocorreu com o pleno exercício do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sem o cumprimento pela apelada.

Ora, de acordo com os fatos narrados e a fundamentação legal na qual a conduta da apelada se enquadra, não há qualquer ilegalidade na autuação do Órgão Consumerista, porquanto a conduta se enquadra no artigo 55, § 4º, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

(...)

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Em seu recurso administrativo, a apelada limitou-se a apresentar fotos das imagens do momento da compra efetuada pelo consumidor do produto danificado, simplesmente afirmando que as informações narradas tanto pelo consumidor e pelo agente fiscal são inverídicas, sem qualquer comprovação cabal de suas alegações, tampouco qualquer laudo técnico realizado no produto.

Os recursos administrativos apresentados foram indeferidos de maneira robusta, a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Decreto nº 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC), além de jurisprudência deste Sodalício.

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade.

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este e. Tribunal de Justiça, em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.”

(N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo , observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. (...)” (N.U 0002617-36.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). (Destaquei)

Anoto, inclusive, em relação à multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso, é ínfima em relação a capacidade financeira da empresa autuada, não atendendo, inclusive, ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa.
(...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e
a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.(...)”. (destaquei)

Todavia, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes.
(...). (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

(...)
Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.
(...). (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

(...)
A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015.
(...). (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva dos lesados, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aqueles consumidores: “
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro. O Direito no Divã, Ética da Emoção. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196).

Além disso, ausente qualquer ilegalidade quanto à multa aplicada, considerando a capacidade econômica da apelada, seu arbitramento no valor irrisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fatalmente de nada adiantaria.

Por conseguinte, a sentença merece reforma.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos inicias da ação anulatória originária, mantendo-se a subsistência do Auto de Infração nº 37/2015, e inverter o ônus da sucumbência.

Por se tratar de sentença proferida em 31/5/2019, sob a égide do atual Código de Processo Civil, arbitro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021